Tribunal: TJES
Processo: 5010526-69.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010526-69.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: CARINA DESTEFANI PAQUINI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010526-69.2024.8.08.0011

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face do acórdão (ID 16204141) que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado. A decisão colegiada manteve a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com a embargada e condenou o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS.

O embargante alega, em resumo, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o acórdão deixou de analisar seu argumento principal de que não ocorreram prorrogações sucessivas de contrato, mas sim contratações distintas, motivadas por circunstâncias específicas e intercaladas por lapsos temporais.

Afirma que a decisão embargada ignorou os documentos juntados aos autos (ID 12884370), que comprovariam a regularidade e a temporalidade de cada vínculo. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao Recurso Inominado.

É o breve relatório.

Conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos. No mérito, contudo, não merecem provimento.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão judicial. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No presente caso, o embargante aponta omissão, sob o argumento de que o acórdão não se manifestou sobre a tese de que os contratos firmados foram distintos e pontuais, e não "sucessivas renovações".

A análise do acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente enfrentada. O voto condutor foi claro ao fundamentar a nulidade na constatação de que o recorrente firmou "sucessivos contratos temporários com a recorrida, para o exercício da função de professora, desde o ano de 2016 até o ano de 2024", e que tal contratação se deu de "forma reiterada e sucessiva, por cerca de 8 (oito) anos", descaracterizando a necessidade temporária e de excepcional interesse público.

Ao assim decidir, a Turma Recursal analisou o conjunto probatório e a totalidade dos vínculos mantidos entre as partes, concluindo pela violação à regra constitucional do concurso público. A tese de que se tratavam de contratos distintos e legais foi, portanto, implicitamente rechaçada pela fundamentação adotada, que considerou a reiteração dos vínculos ao longo do tempo como o fator determinante para a declaração de nulidade.

É importante destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos é a ausência de manifestação sobre ponto ou questão que deveria ter sido apreciada, o que não ocorreu na hipótese.

Na verdade, o que pretende o embargante é a reanálise do mérito e a revaloração das provas, buscando que esta Turma adote sua interpretação dos fatos em detrimento daquela já firmada no acórdão, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)